Tribunal: TJSP
Processo: 2276698-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDO ADIMPLIDO PARCIALMENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE NÃO RPEVISTA NO PACTO HOMOLOGADO EM JUÍZO – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – INOCORRÊNCIA
- Não sendo possível o reconhecimento da pretendida compensação de valores pagos antes da celebração do acordo, com aquele expresso em seus termos, quer por falta de previsão no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDO ADIMPLIDO PARCIALMENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE NÃO RPEVISTA NO PACTO HOMOLOGADO EM JUÍZO – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – INOCORRÊNCIA
- Não sendo possível o reconhecimento da pretendida compensação de valores pagos antes da celebração do acordo, com aquele expresso em seus termos, quer por falta de previsão no instrumento respectivo, quer em decorrência da discrepância das datas (pacto firmado em 2016 compensação com depósito bancários realizados em 2014) e, sendo certo que nas planilhas de débito apresentadas pela agravada não se verifica a inclusão de qualquer valor que não seja decorrente da incidência de correção monetária, juros, honorários advocatícios e da multa prevista no art. 523 do CPC, vez que não houve o pagamento espontâneo do débito, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, a qual, além de reconhecer a impossibilidade de compensação, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificar a adequação do cálculo apresentado pela parte adversa.
RECURSO IMPROVIDO.